Tribunal: STF
Processo: AR 671
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-05
Data de publicação: 1978-10-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. QUANDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FOR CONHECIDO
POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE PROVA A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A
RESCISÓRIA E DO TRIBUNAL QUE APRECIOU ESSA PROVA. A ELE FICA
DEFERIDA A COMPETÊNCIA PARA CONHECER DA RESCISÓRIA SE COUBER E
JULGA-LA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.